Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – Questão irrelevante para o pagamento da indenização – Súmula 257 do STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – Parcela da seguradora majorada para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.